Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Novo pedido. Extinção sem resolução do mérito. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de promover, nos mesmos autos, novo cumprimento de sentença anteriormente extinto sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir.
3. A extinção do primeiro cumprimento de sentença nos termos do inc. IV do art. 485 do CPC não obsta o manejo de novo pedido, desde que se corrija o vício que levou à sentença terminativa.
4. Não há impedimento legal a sucessivos pedidos de desencadeamento da fase de cumprimento de sentença, ainda que nos próprios autos, atendidos, por óbvio, os requisitos do art. 513 e seguintes do CPC e os limites da coisa julgada formada ao final do procedimento comum.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há impedimento legal a sucessivos pedidos de desencadeamento da fase de cumprimento de sentença, ainda que nos próprios autos, atendidos os requisitos do art. 513 e seguintes do CPC e os limites da coisa julgada formada ao final do procedimento comum”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, caput, § 1o, 513.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718114-21.2021.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 25.11.2024.